Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
D E S P A C H O O feito veio-me redistribuído em virtude da aposentadoria de Sua Excelência Des. Romeu Gonzaga Neiva. Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH